Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735412-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANE RODRIGUES PEREIRA ANDRADE APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre as preliminares arguidas em sede de contrarrazões (ID 23595623). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADOR Relator